Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. NÃO APLICAÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a prescrição das dívidas relacionadas à banca situada na SQN 116 em frente ao Bloco C referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, no valor de 13.202,41. Quanto ao remanescente de dívida, referente aos anos 2018 e 2019, no valor de 7.732,65 este foi declarado inexigível por conta do depósito judicial realizado. Em suas razões, aduz que o Decreto 20.910/32 refere-se a créditos de natureza tributária. Argumenta que tal decreto não se aplica na espécie, porquanto os valores discutidos têm natureza não-tributária, pois são relativos a ocupação de área pública, aplicando-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, que estipula o prazo de 10 anos para a incidência da prescrição. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Recorrente dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55017547).
III. Analisando os autos, o crédito cobrado não tem natureza tributária, pois, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa, trata-se de cobrança administrativa consolidada de ocupação de área pública. Nesse aspecto, no que se refere à prescrição dos créditos não tributários, o recorrente afirma que deve ser aplicado o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual o prazo prescricional é de dez anos. Sem razão. Com efeito, diante da inexistência de regra que fixe genericamente o prazo prescricional para a cobrança de créditos não tributários, aplica-se, pela via reflexa e em observância ao princípio da simetria, o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União, Estados e Municípios.
IV. O Decreto 20.910/32 preconiza em seu art. 1o que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
V. Assim, faltando regra específica que disponha de modo diverso, o prazo para a Administração proceder judicialmente contra os administrados é, como regra, de cinco anos. Em reforço, este prazo de cinco anos mostra-se como uma constante nas disposições gerais estatuídas em regra de Direito Público, quer quando reportadas ao prazo para o administrado agir, quer quando reportadas ao prazo para a Administração fulminar seus próprios atos, de modo que, na ausência de disposição legal expressa, não há razão para distinguir entre Administração e Administrados no que concerne ao prazo para proporem ações um em face do outro.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, estes fixados em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.